Tribunal: TJPA
Processo: 0030533-72.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0030533-72.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO MARCOS DE MORAES, ANA CAROLINE FRANCO CARNEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0030533-72.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Criminal de Belém

RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDOS:
ANA CAROLINE FRANCO CARNEIRO
(Adv. Cláudio Roberto Vasconcelos Affonso - OAB/PA nº 5.179

PAULO MARCOS DE MORAES
(Adv. Camilo de Andrade Duarte - OAB/PA nº 25.914)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor dos recorridos imputando-lhes o crime de injúria qualificada por homofobia (art. 140, §3°, do Código Penal Brasileiro) – 1) PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – insuficiência de indícios probatórios mínimos aptos a autorizar o início da persecução penal –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do MM. Juízo da
9ª Vara Criminal de Belém
que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
ANA CAROLINE FRANCO CARNEIRO
e
PAULO MARCOS DE MORAES,
imputando-lhes o delito de injúria qualificada por homofobia (art. 140, §3°, do Código Penal Brasileiro),
por entender ausente justa causa para exercício da ação penal.

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da decisão atacada e recebimento da exordial acusatória por entender haver justa causa para o exercício da ação penal,
“visto que há indícios de envolvimento dos recorridos no delito relatado na inicial acusatória, que deve ser esclarecido na via adequada, ou seja, na instrução criminal”.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso,
“com a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos”
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito pelo qual o Ministério Público pugna pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
ANA CAROLINE FRANCO CARNEIRO
e
PAULO MARCOS DE MORAES,
imputando-lhes o delito de injúria qualificada por homofobia (art. 140, §3°, do Código Penal Brasileiro).

Narra a referida denúncia:

“Narra a peça informativa inclusa, que, no dia 29/novembro/2019, no restaurante The Premium Steak, localizado na Av. Cmte. Brás de Aguiar, n° 279, bairro Batista Campos, PAULO MARCOS DE MORAES e ANA CAROLINE FRANCO CARNEIRO ofenderam LUCIENE CHRISTINE DA SILVA CONCEIÇÃO, chamando-a de “vagabunda”, “ladra”, “safada”, “caloteira” e “lésbica” (textuais).

Destaca-se que, apesar de o termo “lésbica” não ser uma ofensa propriamente dita, o contexto em que foi empregado denota evidente atitude de caráter preconceituoso.

A imputação ofende a honra subjetiva da vítima, ao dirigir ofensas que, ainda, denotam preconceito de cunho homofóbico, o que torna o crime qualificado.”

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão do MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém que rejeitou a denúncia, argumentando que, in casu, há lastro para justificar o exercício da ação penal, no que
não lhe assiste razão
:

Manuseando-se os autos, verifica-se que, consoante consignado na decisão recorrida,
não há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva em desfavor dos réus que sustentem o oferecimento da denúncia
, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da exordial, senão vejamos:

Na hipótese, necessário ressaltar que
não houve instauração prévia de procedimento investigativo
para coleta de elementos probatórios indiciários de autoria e materialidade delitiva, tendo a ofendida optado por ingressar em juízo diretamente com oferecimento de queixa-crime,
apresentando como elemento de prova arquivo de mídia que não fornece elementos suficientes indicativos de materialidade e autoria da prática delitiva relatada
, tampouco encontram-se suficientemente esclarecidas as circunstâncias de produção da referida prova, fragilizando-a e impossibilitando que possa servir como base para início da persecução penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A falta de justa causa para o exercício da ação penal decorre da ausência de elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação, como é o caso do testemunho indireto (por ouvir dizer) . 2. A análise dos elementos circunstanciais e acidentais presentes nos autos revela a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos imputados ao acusado. 3. O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. 4.
A rejeição da denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência
. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2290314 SE 2023/0033943-2, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 23/09/2024